Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717933-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ANTÔNIO RENATO CARLOS ROMÃO e PATRICK FIDELI SENA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Tendo em vista o deferimento da liminar na Medida Cautelar no Habeas Corpus no 180.490/DF (ID 13660253), em que o ex. Supremo Tribunal Federal, entendeu ser incompatível a manutenção da prisão preventiva dos corréus com o regime prisional semiaberto, o d. Juízo a quo aplicou aos acusados a medida cautelar de monitoração eletrônica, expedindo-se o competente alvará de soltura (ID 13660256). Além disso, aplicou-se aos réus, dentre outras medidas, a proibição de retornar ao local dos fatos (QR 205, Conjunto B, Lote 1, Santa Maria/DF). Por essa razão, os corréus apresentaram petição solicitando a autorização para retornarem ao local dos fatos (QR 205, Conj. B, Lote 1, Santa Maria/DF), “por ser o comércio da família e local de trabalho apto a produzir a ressocialização através de forma digna” (ID 14049174). E, ainda, o réu ANTÔNIO RENATO CARLOS ROMÃO postulou a autorização para proceder viagem recreativa em família na cidade de Caldas Novas/ Goiás, no período compreendido entre 21 a os 25/02/2020 (ID 14049178). Instado, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da segunda petição, em razão da perda do objeto, e, no mérito, pelo desprovimento de ambas petições (ID 14631024). Assim, sob pena de supressão de instância, a parte deverá postular por tais pedidos perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais. Após as intimações necessárias, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 4 de março de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator